Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-05.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-05.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TAXISTA LICENCIADO. INCOMPETÊNCIA DA AGERBA. INCONSTITUCIONALIDADE DE SANÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração, para anular o Auto de Infração nº 92131 e as penalidades dele decorrentes, mantendo os demais pedidos improcedentes, ao fundamento de ilegalidade da autuação por transporte intermunicipal irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a aplicação, por lei estadual, da penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros; (ii) estabelecer se a AGERBA possui competência para autuar taxista licenciado por transporte intermunicipal; (iii) determinar se o auto de infração é válido diante da ausência de motivação e de prova da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, de modo que norma estadual que comina penalidade mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro incorre em inconstitucionalidade formal.

O CTB prevê, para o transporte irregular de passageiros, multa e retenção do veículo, não autorizando a apreensão como sanção punitiva.

A jurisprudência do STF (Tema 430) veda a imposição de penalidades por entes estaduais em matéria de trânsito, por usurpação de competência legislativa da União.

A Súmula 510 do STJ afasta a possibilidade de condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multas, evidenciando o caráter não punitivo da retenção.

A atuação da AGERBA limita-se à fiscalização do transporte coletivo intermunicipal, não abrangendo o serviço de táxi, que possui natureza de transporte individual regulado pelo município.

O transporte realizado por taxista, ainda que entre municípios, não configura, por si só, transporte coletivo irregular sujeito à regulação estadual.

O auto de infração apresenta deficiência de motivação, por não descrever elementos fáticos mínimos da conduta, como passageiros, itinerário, tarifa ou habitualidade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e é afastada pela ausência de prova concreta da infração.

Compete à Administração comprovar a ocorrência da infração, sendo indevida a imposição de prova negativa ao administrado.

A jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade de autos de infração lavrados contra taxistas sem demonstração de exercício de transporte coletivo clandestino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a imposição, por lei estadual, de penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, por violação à competência privativa da União. 2. A AGERBA não possui competência para autuar taxista licenciado, salvo prova inequívoca de exploração de transporte coletivo intermunicipal clandestino. 3. O transporte individual de passageiros por táxi, ainda que entre municípios, não se submete ao regime jurídico do transporte coletivo intermunicipal. 4. A ausência de motivação e de prova da infração invalida o auto de infração, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XI, e 30, V; CTB, art. 231, VIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; Lei Estadual nº 7.314/98; Lei nº 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3269, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01.08.2011; STJ, Súmula 510; STJ, AgRg no REsp 1.303.711/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.08.2012; TJBA, Apelação nº 0000784-97.2013.8.05.0133, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 17.11.2025; TJBA, Apelação nº 0000093-17.2013.8.05.0155, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figura como apelante a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA e como apelado José Roberto Souza Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça